Tribunal: TJDFT
Processo: 0736549-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. LEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. NÚCLEO. TIPO PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que julgou o acusado culpado pela prática de crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) definir se é lícito o ingresso dos policiais militares no domicílio do réu, sem mandado judicial, com base em suposto consentimento e situação de flagrante; (II) determinar se as provas colhidas nos autos são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (III) se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada forçada em domicílio, em situação de flagrante delito devidamente fundamentada, não caracteriza nulidade.
4. O crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sendo irrelevante a efetiva comercialização da substância entorpecente.
5. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, e mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual.
6. Por ser o delito de tráfico de entorpecentes tipo misto alternativo, a prática de mais de um verbo do núcleo do tipo penal no mesmo contexto fático, não configura maior reprovabilidade, não sendo possível a negativação da vetorial da culpabilidade do crime apenas por esse motivo.
7. Somente incide a atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas quando o acusado admite a traficância, não sendo suficiente a admissão quanto à posse ou propriedade das drogas para uso próprio (Súmula 630 STJ).
8. Para fazer jus à aplicação do redutor de pena estatuído no §4o, do art. 33, da LAD, é necessário o preenchimento dos requisitos cumulativos, haja vista que o tráfico privilegiado exige que o acusado seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa, nem integre organização criminosa, o que não se vislumbra no presente caso.
9. Uma vez que permanecem hígidos os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e sendo inalterada a situação fática que motivou a segregação cautelar, deve ela ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É lícito o ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial quando há fundada suspeita de crime permanente e flagrante delito, devidamente justificada a posteriori.
2. A palavra dos policiais militares tem presunção de legitimidade quando coerente, convergente com os demais elementos de prova e ausentes indícios de má-fé.
3. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido quando o réu é primário, tem bons antecedentes e não há indicativos de que se dedique habitualmente à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XI; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 68; CPP, arts. 282, 312 e 313; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no ARE 1.458.795, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 28.02.2024; STF, Repercussão Geral, Tema 280; STJ, HC 598.051/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 22.06.2020; STJ, Súmula 630. TJDFT, Acórdão 1984617, 0752767-96.2023.8.07.0001, Relatora: Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, 27/03/2025, DJe 08/04/2025; Acórdão 1986784, 0732021-76.2024.8.07.0001, Relator Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, 03/04/2025, DJe 24/04/2025; Acórdão 1989947, 0721130-93.2024.8.07.0001, Relator Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, 24/04/2025, DJe: 08/05/2025.